Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL EM VARA CÍVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESÍGNIO DA PARTE EM REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZADO NA VARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pelo exequente, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença que indeferiu a petição de cumprimento de sentença, com fundamento do art. 51 da Lei 9.099/95.

2. Na inicial, o exequente/embargante requer o cumprimento da sentença proferida nos autos n. autos no 0722138-70.2018.8.07.0016 e o juízo a quo entendeu que o pedido deveria ser formulado nos próprios autos do referido processo de conhecimento, podendo o exequente por simples petição indicar bens à penhora.

3. O embargante aduziu que, no caso concreto, trata-se de título executivo judicial que deve ser processado em vara cível comum, devido ao fato do exequente já ter intentado todos os procedimentos executivos possíveis perante o juizado no qual se formou o título. Defendeu, ainda, que embora tenha -se apontado que e possivel a aplicação do instituto da desconsideracao da personalidade jurídica no Juizado Especial Civel, nesses autos houve negativa de admissão do incidente pelo juízo a quo, inclusive pela Turma Recursal em sede de agravo de instrumento. Isso posto requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, determinar o prosseguimento da execução.

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Tal como consignado no julgamento, identifica-se que a parte insiste na pretensão de promover a distribuição aleatória de uma “ação de execução de título judicial” em alguma Vara Cível, sendo este o 3o processo distribuído com os mesmos argumentos. Conforme artigo 513 e seguintes do CPC, o cumprimento de sentença se dá nos próprios autos.

6. Ademais, nos juizados é cabível a penhora on line (bacenjud), desconsideração da personalidade jurídica entre outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do seu crédito. Eventual inexistência de bens enseja a extinção do processo com a respectiva emissão de certidão de crédito para subsidiar futuro cumprimento de sentença/execução caso se ache bens penhoráveis. Por fim, ressalta-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requerido pelo exequente, foi indeferido por não preencher os requisitos para tal.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.